Tribunal: TJMT
Processo: 1001600-90.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-02-05
Data de publicação: 2022-02-05

Ementa:
MS No 1001600-90.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: TIAGO FRANCISCO DOS PASSOS
IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Apesar da relevância dos argumentos aduzidos no writ, observa-se, a teor do que estabelece o artigo 1o, § 1o, da Resolução 10/2013 do Tribunal Pleno, que a matéria trazida não comporta análise durante o Plantão Judiciário.
Além disso, importa registrar que o impetrante sequer mencionou a necessidade de exame do feito em sede de Plantão Judiciário, tampouco trouxe indicativos de risco de perecimento do direito alegado caso não seja apreciado durante o período extraordinário.
Destarte, deixo de apreciar a medida de liminar vindicada.
Redistribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de fevereiro de 2022.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora Plantonista